Tribunal: TJMT
Processo: 1023270-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1023270-24.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE: DRo JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA
PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE PRESTES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA (advogado-OAB no 10485) em favor de GABRIEL HENRIQUE PRESTES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canarana-MT (Autos sob o código de no 1002158.09.2021).
O paciente encontra-se recolhido na Penitenciaria de Água Boa-MT, em virtude de prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas e induzimento de menor a satisfação da lascívia de outrem (arts. 33 e 35 da lei 11.343/06 e 218 do CP).
Alega, em síntese, que o paciente foi preso após uma abordagem policial de rotina ao trafegar em seu veículo juntamente com a pessoa de LUCAS e uma adolescente menor de idade. Destaca que LUCAS teria disparado arma de fogo e foragido da guarnição policial no momento da abordagem. deixando a chave da casa em que residia, a qual foi indicada pelo paciente, local onde foram encontradas “...a quantia e R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta) reais em espécie, além de diversas porções de substâncias análogas a cocaína, veículos e embalagens plásticas, cadernos de anotação e diversos aparelhos celulares.” (pag. 06-PDF).
Após, a guarnição policial teria se dirigido até a residência do paciente GABRIEL, onde foram encontrados uma caixa de chinelo “kenner” contendo várias embalagens plásticas idênticas as que acondicionava a substância análoga a cocaína encontrada na residência de “LUCAS”, além de vários envelopes para depósito bancário.
Assim, ADUZ NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR na casa do paciente alegando para tanto, ausência de fundadas razões ao argumento de que “...o mesmo não estava em situação de flagrante delito.” (pag. 09-PDF).
Ainda, sustenta AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, bem como não haver fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que “... não se verifica que o paciente, de reputação ilibada, tenha conexão com o delito de tráfico e associação, não podendo, o material encontrado na residência de outrem ser de sua responsabilidade, ainda mais em eito de prisão cautelar...” (pag. 14-PDF).
Ressalta os predicados pessoais do paciente, ausência de apreensão de droga em seu poder e fragilidade de elementos da autoria delitiva, devendo a prisão ser substituída por medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).
Assim, requer a concessão da ordem, em liminar, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, expedindo o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
A priori, a concessão da ordem não prospera.
O decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, tendo o magistrado de origem, ao decretar a prisão preventiva, amparado nos elementos de informação contido no caderno policial onde aponta a materialidade (apreensão de 37,5 gramas de cocaína) e indícios suficientes de autoria delitiva, diante dos testemunhos dos policiais civis que fizeram a apreensão da droga na casa da pessoa conhecida por LUCAS - que se encontrava dentro do veículo do ora paciente – e teria empreendido fuga mediante disparo de arma de fogo.
Ainda, na casa do beneficiário foram encontradas várias embalagens plásticas IDÊNTICAS as que acondicionavam as drogas encontradas na casa de LUCAS, além de vários envelopes para depósito bancários, bem como o fato de que o Termo de Apreensão de pag. 51-PDF, indica objetos como drogas e veículos (carro e motocicleta) quantia em dinheiro, aparelhos celulares teriam sido encontrados na residência do paciente, não fazendo distinção entre as casas dos acusados.
Merece ainda registro, a incongruência entre os depoimentos do paciente e da menor KAUANY, porquanto dão nomes diferentes a terceira pessoa que teria foragido, ora chamando de Lucas, ora de Diego, além de a menor declarar que “...presenciou quando os investigadores encontraram a cocaína, dinheiro e demais objetos apreendidos na casa de LUCAS e GABRIEL.” (pag. 63-PDF). Ainda, tais depoimentos divergem das declarações apresentadas por ANNY CAROLINY FERREIRA DIAS (pag. 73-PDF).
Tais circunstâncias impedem análise mais aprofundada nesta fase liminar, que possa ensejar a modificação do decreto preventivo ora atacado, seja do pleito de nulidade por violação de domicílio, seja pela alegada falta de requisitos do art. 312 do CPP, porquanto há elementos que acabam por apontar não só a materialidade mas também indícios suficientes de autoria de possível envolvimento do paciente GABRIEL no delito de tráfico de drogas juntamente com a pessoa denominada LUCAS ou DIEGO, o qual este último, como bem apontado pelos testemunhos policiais, estaria envolvido com membro de organização criminosa (CV).
Nesse sentido, trago a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, verbis:
“Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. Ao teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do CPP, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33, art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 218 do Código Penal. Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1o do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indicia a autoria de GABRIEL HENRIQUE PRESTES, pois segundo os condutores ele foi preso, na medida em que teria praticado os delitos mencionados, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
É cediço que, com a vigência da Lei no 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.
Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.
Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.
É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.
Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
In casu, o indiciado foi autuado pela suposta prática delituosa de associação para o tráfico, tráfico de drogas e corrupção de menores. Os policiais responsáveis pela ocorrência relataram que durante uma diligência e ronda realizada no bairro Sol Nascente abordaram um veículo (Golf preto – placa KAD-0403) com 03 (três) pessoas no interior do carro, ato contínuo foi solicitado que os indivíduos saíssem do automóvel para realização de buscas pessoais.
Relata-se que um dos suspeitos fugiu do local, permanecendo o indiciado GABRIEL HENRIQUE PRESTES e a menor Kauany Conceição. Ao serem indagados acerca da identidade do foragido, o flagrado afirmou que o conhecia como Diego/Dieguinho, enquanto que a menor afirmou que o conhecia como “Lucas”.
Diante das informações repassadas pelo flagrado, os policiais se dirigiram até a residência do suspeito foragido mencionada por Gabriel Henrique, ocasião em que localizaram valores em dinheiro, diversas porções de susbtância análoga a cocaína, um veículo Astra preto, embalagens plásticas supostamente utilizadas para acondicionar droga, uma motocicleta possivelmente utilizada para distribuir entorpecente, além de diversos aparelhos celulares e cadernos com anotações de tráfico.
Extrai-se do autos que localizaram na casa do flagrado uma caixa de chinelo kenner contendo várias embalagens plásticas idênticas as que acondicionava a substância análoga a cocaína encontrada na residência de “LUCAS”, além de vários envelopes para depósito bancário.
De fato, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório.
Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, visto que as circuntâncias da prisão evidenciam a necessidade de retirada do flagranteado do convívio social, sendo que em juízo pergunctório a sua soltura colocaria em risco a ordem pública na medida em que se constata fortes indícios da comercialização de drogas, com celulares, anotações de comercialização e materiais para acondicionar a droga.
Outrossim, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que os crimes imputados ao conduzido contam com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.
Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.
Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de GABRIEL HENRIQUE PRESTES já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP.” (pag. 29/31-PDF).
Portanto, ao menos nesta fase preliminar, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, tornando inviável a concessão da liberdade provisória ou fixação de medidas cautelares alternativas, não havendo se falar em carência de fundamentação quanto a prisão preventiva, de modo que as inferências lançadas na impetração deveram ser melhor analisadas no mérito do presente mandamus, após a informações da autoridade judicial de origem e parecer ministerial.
Isto posto, INDEFIRO a medida de liminar, devendo a autoridade tida coatora apresentar as devidas informações afim de esclarecer os apontamentos levantados na presente impetração.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c